Tribunal: TJSP
Processo: 1000534-70.2016.8.26.0355
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO
Indireta - Sucessor hereditário – Loteamento irregular – Venda de lotes – Regularização fundiária – Possibilidade – Anulação e indenização - Impossibilidade:

- Constatado loteamento irregular com venda de lotes, incumbia ao município proceder à regularização, não havendo nesse ato nulidade, nem ocupação ilegítima de área particular a justificar indenização.